Tribunal: TJDFT
Processo: 0720564-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720564-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIO ANTONIO SALLENAVE FILHO, SARA GUEDES MONTEIRO SALLENAVE RÉU: LYGIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, ILDA DE JACIREMA ALVES CORREA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELIZABETH DOS SANTOS, IURII RICARDO GUIMARAES DE SOUZA D E C I S Ã O Manifeste-se a autora sobre eventual impossibilidade de recebimento desta Ação Rescisória, primeiro por não estar direcionada a Sentença de mérito, conforme artigo 966, do Código de Processo Civil), nem dos incisos I e II, do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. BRASÍLIA, DF, 2 de julho de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator